Tribunal: STF
Processo: SL 1384
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Contracautela. Ordem de busca e apreensão. Natureza penal da demanda. Segurança coletiva. Art. 5º, caput, da Constituição Federal. Fundamento não invocado. Balizas estritas. Cognição perfunctória. Ilegitimidade do Ministério Público Federal. Enfrentamento do tema no âmbito da Corte de origem. Inocorrência. Utilização da medida excepcional como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Grave lesão à ordem pública. Não configuração. Seguimento negado.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, visando a sustar os efeitos da decisão proferida na cautelar inominada criminal nº 35 (referente ao Inquérito nº 1338/DF), em curso no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, consubstanciada na ordem de busca e apreensão criminal nº 34.
    2. Sustenta a requerente a ilegitimidade do Ministério Público Federal, ao entendimento de que o “Ministério Público Eleitoral seria o legítimo a figurar no polo ativo da demanda”, dada a “competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes comuns conexos a crimes eleitorais, com fulcro no art. 121, caput, da CRFB88 c/c art. 35, II, art. 364, ambos do Código Eleitoral, e do art. 78, IV, do Código de Processo Penal”.
    3. Insurge-se contra o teor da delação premiada de Edmar José Alves dos Santos, “principalmente no que tange aos repasses das economias de duodécimos realizadas pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao Tesouro Estadual”, sob a alegação de “que tais valores não foram pagos com a finalidade de serem transferidos a municípios pela Secretaria de Estado de Saúde, o que torna absolutamente inepta a citação dos membros da Assembléia Legislativa no anexo do acordo de colaboração do ex-secretário de Saúde”.
    4. Sustenta que a controvérsia envolve questão de índole constitucional, ao versar sobre a ilegitimidade do Ministério Público Federal. 
    5. Defende que a “busca e apreensão nos endereços funcionais e na casa do Presidente da Assembleia Legislativa [...] trazem um prejuízo exponencial ao Poder Legislativo”, “fazendo regredir à estaca zero todos os esforços de recuperação da imagem do Poder Legislativo junto a população fluminense”, a tornar “inequívoca a grave lesão de ordem pública, relativa a imagem do parlamento fluminense e seu Presidente”.
    6. Requer, i) liminarmente, a suspensão dos efeitos da cautelar criminal deferida contra a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e seu Presidente, com a devolução dos objetos apreendidos e o desentranhamento, dos autos do inquérito, de quaisquer provas produzidas com base na diligência vergastada; e, no mérito, ii) o reconhecimento da legitimidade do Ministério Público Eleitoral, e, por conseguinte, da competência da Justiça Eleitoral Estadual; bem como, iii) alternativamente, caso não cabível o pedido ora formulado, “que o referido procedimento, ao menos com referência” aos integrantes da Assembleia Legislativa, seja suspenso “até manifestação do Órgão Colegiado”.
    7. Registrado o feito, em 08.9.2020, à Presidência desta Suprema Corte, foram os autos encaminhados ao Ministério Público Federal.
    8. Opina o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pelo não conhecimento do presente pedido de suspensão de liminar, por esbarrar no óbice do revolvimento fático-probatório, assim como na vedação a que se utilize a medida de contracautela como sucedâneo recursal.
    9. Declarada suspeição pelo Presidente desta Casa, Ministro Luiz Fux, vieram-me os autos conclusos (arts. 14 e 37, I, do RISTF)
    É o breve relato.
    Decido.
    1. A via eleita – suspensão de liminar –, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    É a lição da doutrina e da jurisprudência.
    2. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):
    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 
    3. Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):
    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 
    4. Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).
    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”
    5. Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54): 
     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    (…)
    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 
    6. E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):
    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 
    7. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.
    2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão.
    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
    II – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela diante da ausência de comprovação da alegada lesão e da indisponibilidade financeira para o cumprimento das decisões. 
    III – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação. Precedente. 
    IV – A contratação precária mediante terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Precedentes. 
    V – Não se configura preterição quando a Administração realiza nomeações em observância a decisões judiciais. Precedentes. 
    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 
    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)
    8. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 
    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    (…)
    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
    (…)
    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.
    (…)
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    9. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:
    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
    (…)
    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 
    (…).”
    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:
     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.
    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    11. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 
    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 
    2. Inaplicabilidade dos precedentes indicados pela agravante porque apresentam contexto fático-jurídico distinto à hipótese em exame. 
    3. Inocuidade da remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista formulação de idêntico pedido perante a Presidência daquela Corte, o qual restou indeferido (SS 1.723/AM). 
    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 
    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 
    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)
    12. Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.
    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 
    1. As ações mandamentais propostas com vistas à atualização de vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio jurídico dos impetrantes importam em adição de vencimentos ou proventos e só podem, pois, ser executadas depois do trânsito em julgado das respectivas sentenças. 
    2. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de segurança deferido. 
    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 
    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 
    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 
    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 
    3. A execução dos efeitos do mandado de segurança somente é possível após o seu trânsito em julgado, em obediência aos princípios orçamentários, dentre os quais o da impossibilidade de ser concedida vantagem ou aumento de vencimento sem previsão orçamentária (CF/88, artigo 169, § 1º, I e II). 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 
    II – O depósito judicial não transfere a plena titularidade e disponibilidade do montante depositado. 
    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)
    13. Acresço, por fim, observado tratar-se de contracautela voltada a suspender efeitos de decisão proferida em processo de natureza penal – ordem de busca e apreensão em ação cautelar inominada decorrente de inquérito –, exigir esta Suprema Corte excepcionalidade maior ao cabimento da medida de urgência, a qual deve não somente respeitar as estritas balizas acima explicitadas, como encontrar fundamento na segurança coletiva, a todos assegurada pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. Cito julgados:
    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS CONTRA DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE EXTENSÃO DE LIMINAR. RECONDUÇÃO AO CARGO DE PREFEITO DE ATIBAIA/SP, AFASTADO EM PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO DA LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PREFEITO DE PINHALZINHO/SP: AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. EXCEPCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR EM DEMANDAS DE NATUREZA CRIMINAL. RISCO À SEGURANÇA, À ORDEM PÚBLICA E LESÃO À ORDEM ECONÔMICA INEXISTENTES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERIGO DE DEMORA INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
    (...)
    7. Reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o cabimento de suspensão de liminar em demandas de natureza penal somente se justifica em situações excepcionalíssimas, quando a pretensão deduzida fundamenta-se em direito coletivo à segurança (art. 5º, caput, da CR) e não interesse individual de particular contra decisão cautelar em ação penal originária. Assim, por exemplo: SL n. 1.029, de que fui Relatora, DJe 28.9.2016; SL n. 453, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 1.12.2010; SS n. 4.380, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 9.5.2010.
    A suspensão de liminar requerida por particular em ação penal não se subsume a qualquer das hipóteses de suspensão previstas no art. 297 do RI/STF ou nas Leis ns. 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997, tampouco no art. 25 da Lei n. 8.038/1990, cuja aplicação não alcança ações penais originárias, pela exclusão do art. 1º da Lei n. 8.658/1993.” (SL 972 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia - Presidente, Tribunal Pleno, Dje-089 de 09.5.2018 - destaquei)
    “Como mencionado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o cabimento de suspensão de liminar em demandas de natureza penal somente se justifica em situações excepcionalíssimas quando a pretensão deduzida fundamenta-se em direito coletivo à segurança (art. 5º, caput, da CR) e não interesse meramente individual de particular contra decisão cautelar em ação penal originária. Por exemplo: SL n. 453, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 1.12.2010; SS 4.380, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 9.5.2010.
    A suspensão de liminar requerida por particular em ação penal não se subsume a qualquer das hipóteses de suspensão previstas no art. 297 do RI/STF ou nas Leis ns. 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997, tampouco no art. 25 da Lei n. 8.038/1990, cuja aplicação não alcança ações penais originárias, pela exclusão do art. 1º da Lei n. 8.658/1993.” (SL 1029, Relatora Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 28.9.2016 - destaquei)
    “Ademais, a legislação de regência (Lei 8.437/1992) admite a suspensão de liminar nos casos em que tenha sido deferida medida liminar em procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva; ação popular e ação civil pública, não se incluindo no raio de sua pertinência as medidas acauteladoras deferidas no âmbito dos processos criminais.
    Portanto, não há previsão legal que possibilite a utilização desse instituto processual em ação de natureza penal.” (SL 1014, Relator Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, Dje-173 de 17.8.2016 - destaquei)
    “Ante a razoabilidade jurídica da pretensão, fundada na invocação expressa do direito coletivo à segurança pública (art. 5º, caput, da CF) e na manifesta urgência da medida, justificável agora pelos atuais acontecimentos notórios que atingem gravemente a segurança pública do Estado ora requerente – o que, em si, constitui fato superveniente à racionalidade e ao contexto do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro -, é de ser deferido o efeito suspensivo liminar (cf. art. 15, § 4º, da Lei nº 12.016/2009), para sustar, até pronunciamento em contrário desta Corte, os efeitos da decisão proferida no HC nº 0020102-92.2010.8.19.0000 – TJRJ, sem prejuízo de revisão oportuna deste ato.” (SL 453 MC, Relator Min. Cezar Peluso – Presidente, DJe-231 1º.12.2010 - destaquei)
    Assentadas tais premissas, passo à análise do pedido de contracautela deduzido na presente sede processual.
    14. Verifico, de plano, não assentada a presente medida de urgência na garantia constitucional à segurança coletiva, contemplada no caput do art. 5º da Lei Maior, a inviabilizar o conhecimento da suspensão de liminar veiculada.
    15. De qualquer sorte, prossigo no exame ao registro de que, ainda que se reconheça envergadura constitucional in casu, os argumentos acerca da ilegitimidade do Ministério Público Federal sequer foram submetidos ao crivo da Corte de origem, consoante extraio dos documentos acostados pela reclamante e da narrativa trazida na exordial, ausente impugnação, por meio das vias próprias contempladas na legislação processual, à decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a denotar a utilização da presente medida como sucedâneo de recurso, finalidade para a qual desserve o instituto da reclamação constitucional.
    16. Acresço que a ventilada ilegitimidade do Ministério Público Federal – eixo da argumentação trazida pela reclamante -, se assenta na tese da conexão das condutas reportadas na delação premiada com supostos crimes eleitorais, ilação que refoge ao âmbito da presente contracautela, por exigir o ingresso no conteúdo fático-probatório, procedimento de todo vedado.
    17. A discussão acerca da insurgência voltada ao conteúdo da delação premiada de Edmar José Alves dos Santos não se insere no espectro da reclamação constitucional, abordagem que, de qualquer modo, esbarraria no óbice do revolvimento de fatos e provas.
    18. Não acarreta, por seu turno, lesão à ordem pública – a qual, observadas as balizas da reclamação constitucional, ainda que ocorrente, exigiria gravidade - decisão cautelar coercitiva pela qual deferido pedido de busca e apreensão, enquanto diligência prevista no ordenamento jurídico pátrio (art. 240 do CPP), típica medida de instrução processual voltada à preservar e obter elementos de prova.
    19. Destaco, no ponto, explicitadas pelo Ministro Benedito Gonçalves, Relator do pedido de busca e apreensão criminal nº 34/DF, as razões conducentes ao acolhimento parcial do pedido do Ministério Público Federal, verbis:
    “Após a apuração de variados elementos de informação por meio de muitos documentos já juntados, depoimentos compartilhados, anteriores buscas e apreensões, declarações prestadas no âmbito de acordo de colaboração premiada (devidamente homologado), relatórios de inteligência financeira produzidos pela UIF (antigo COAF), dentre outros, novamente a investigação em trâmite neste Superior Tribunal de Justiça demanda aprofundamento, agora com novas e mais numerosas medidas de buscas e apreensões domiciliares, após o detalhado exame de indivíduos e teia de relações realizado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal.
    A busca e apreensão apresenta-se como adequada e necessária para tanto, ainda que sob a invasiva modalidade domiciliar, respeitado o disposto no c